Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Aduz a parte Embargante que o acórdão padece de omissão, sob o argumento de que, embora tenha sido demonstrada a suficiência orçamentária para a implantação do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.008/12, por meio de documentos acostados aos presentes autos, restou consignado no acórdão o não preenchimento dos requisitos orçamentários cumulativos (dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO) para a concessão da vantagem pretendida.

3. A despeito das alegações recursais, não assiste razão à parte embargante, uma vez que, conquanto a documentação anexada aos autos demonstre a existência de despesas maiores do que a dos exercícios anteriores, não se pode afirmar que sejam destinadas especificamente para o cargo público ocupado pelo embargante, de modo que não estão preenchidos os requisitos da tese fixada no Tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA, quanto na LDO, situação devidamente fundamentada no acórdão.

4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.